Tribunal: TJDFT
Processo: 0703107-60.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0703107-60.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MSM COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA, MARIA V PEREIRA RODRIGUES APELADO: JOSE LUIZ FERREIRA BARBOSA D E S P A C H O Aguarde-se o trânsito em julgado da decisão de ID no 74771168. Brasília, DF, em 14 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator